Tribunal: TJES
Processo: 5014253-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014253-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZIA ANGELICA BINDA PLASTER

AGRAVADO: TANIA DORIS PLASTER

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA DO FALECIDO. PENHORA SOBRE BENS DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a possibilidade de realização de penhora direta sobre bens do espólio em execução de dívida contraída pelo falecido.

2. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à tese de que a penhora fora do juízo do inventário acarretaria privilégio indevido a determinados credores, violando o concurso universal (art. 616, CPC e art. 1.997, CC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado que autorizou a constrição direta de bens do patrimônio hereditário para satisfação de obrigação do
de cujus
, em detrimento da habilitação de crédito no inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC), não servindo para o reexame de matéria devidamente fundamentada.

5. O acórdão embargado diferenciou a execução de dívida do herdeiro (penhora no rosto dos autos) da execução de dívida do próprio falecido, na qual o espólio responde diretamente com seus bens (art. 796, CPC).

6. A habilitação de crédito no inventário é faculdade do credor e não impede o prosseguimento de execução autônoma, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada, o que afasta a existência de vício sanável pela via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9.
Tese de julgamento:
"1. O espólio responde diretamente com seus bens pelas dívidas contraídas pelo falecido (art. 796, CPC), sendo legítima a penhora direta sobre o acervo hereditário em execução autônoma. 2. A inexistência de vício de omissão, obscuridade ou contradição impede o acolhimento de embargos de declaração destinados ao reexame do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 796, 860 e 1.022; CC, art. 1.997.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.418.110/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5014253-35.2025.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:

LUZIA ANGELICA BINDA PLASTER

RECORRIDO :
TANIA DORIS PLASTER

PROC. ORIGINÁRIO:
5000520-29.2022.8.08.0025

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

O
s embargos de declaração vinculam-se à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC),
sendo incabível, a utilização dos mesmos para
o reexame de matéria já decidida ou
para a
demonstração de mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

No caso, verifico que o acórdão embargado, de relatoria do Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
enfrentou a matéria de forma exaustiva e coerente.

A tese central que fundamentou o desprovimento do recurso foi a distinção técnica entre a execução de dívida do
herdeiro
e a execução de dívida do
próprio falecido.

Conforme consignado no acórdão embargado,
tratando-se de obrigação contraída pessoalmente pelo autor da herança (
de cujus
), o espólio responde diretamente com seus bens para a satisfação do crédito, nos exatos termos do art. 796 do CPC.

Diferentemente do que ocorre na execução contra o herdeiro — onde a penhora deve recair sobre o seu quinhão (no rosto dos autos, art. 860 do CPC) —, na execução movida contra o espólio para cobrança de dívidas do falecido, a constrição incide diretamente sobre o patrimônio que compõe a massa hereditária.

A alegação de que
a
medida gera "privilégio indevido" não caracteriza omissão, mas sim insurgência contra a interpretação legal conferida por este Colegiado.

Segundo entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça, citad
o
no acórdão embargado, a habilitação de crédito em inventário é uma
faculdade
do credor, não obstando o prosseguimento da execução autônoma (AgInt no AREsp 2.418.110/MS).

Nesse contexto,
não estando configurado nenhum vício sanável via embargos de declaração, impõe-se a rejeição do recurso.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.